Tribunal: TJMT
Processo: 1005483-58.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005483-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ODILES FREITAS DE SOUZA - CPF: 068.540.011-53 (APELADO), VALERIA DIAS CARDOSO - CPF: 534.823.281-53 (ADVOGADO), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005483-58.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DIST. DE ENERGIA S/A

APELADO:
ODILES FREITAS DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital,
MMª Juíza Wandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos
Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Danos Morais c/c Pedido Liminar nº

1005483-58.2018.8.11.0041
, ajuizada por
ODILES FREITAS DE SOUZA
, que julgou improcedente
a reconvenção e condenou a concessionária/reconvinte, ao pagamento das custas processuais da reconvenção e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa na reconvenção e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, somente para
declarar
a inexistência
do débito de

R$31.377,72 (trinta e um mil trezentos e setenta e sete mil e setenta e dois centavos), com vencimento em 20/02/2018, decorrentes de recuperação de consumo entre o período de 12/2015 a 10/2017.

Além disso, considerando a sucumbência recíproca da ação principal, condenou as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC/2015 e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, fixando que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC/2015).

Irresignada, a apelante aponta a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau ante a regularidade dos procedimentos adotados por ocasião da cobrança, aduzindo que restou comprovado que a irregularidade efetivamente existia no medidor inserto no imóvel da parte recorrida.

Assevera que para declarar a inexistência do débito referente à recuperação de consumo de energia elétrica discutido na presente demanda, o Juízo de primeiro grau fundamentou que a recorrente não produziu provas suficientes a demonstrar a irregularidade no aparelho medidor instalado na residência do recorrido e o prejuízo decorrente do desvio de energia, e que o procedimento tramitou de forma unilateral.

Sustenta que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 411/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo De Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido.

Ressalta que a inspeção, ao contrário do ventilado na sentença, foi acompanhada pelo recorrido a quem foram prestados os devidos esclarecimentos a respeito da fiscalização e entregue uma via do termo de ocorrência, para que, se quisesse, apresentasse impugnação, não havendo, portanto, que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, na medida em que respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Expõe que o prejuízo no faturamento se constata por simples análise do histórico da unidade consumidora, o qual aponta um significativo aumento de consumo após a regularização do aparelho medidor – outubro de 2017, que salta de uma média aproximada de 500 KWH para uma média superior a 1.500.000 KWH.

Dessa forma, pugna provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente a ação e, por conseguinte, procedente a reconvenção. (Id. 78561030)

Contrarrazões ofertadas no Id. 78561034, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ora apelante, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado da Unidade Consumidora de
ODILES FREITAS DE SOUZA
, ora apelado.

A distribuidora de energia assegura que a referida fatura foi gerada em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor da unidade consumidora pertencente ao autor, após a realização de uma vistoria no equipamento de medição de energia elétrica, onde detectaram um
“
desvio de uma fase “c” direto na linha carga do medidor
”.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária, ora apelante, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, a constatação de mecanismo que minorava a medição do consumo de energia da parte recorrida, porém, a recorrente não desincumbiu do seu direito.

Embora a apelante defenda que o termo de ocorrência e inspeção
(toi)
nº 636299 reúne o máximo de evidências para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento instalado na unidade consumidora do autor que acompanhou a inspeção, verifica-se que tal argumento não é suficiente para ensejar a emissão da fatura da diferença de energia elétrica no valor de
R$
R$ 31.377,72 (trinta e um mil trezentos e setenta e sete mil e setenta e dois centavos)
.

Diante de tal quadro, não é possível saber se o medidor deixou de registrar o consumo de energia elétrica, por culpa da concessionária, da consumidora, ou de terceiros. Assim, a parte autora não pode ser responsabilizada, unilateralmente, por um débito com base em presunção de fraude.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
- INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”
.

(TJMT Apelação Cível 1010329-72.2017.8.11.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora.
Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária.
Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)”(Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)”
(TJMT Apelação Cível 0013904-46.2017.8.11.0055 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE APONTADA NO MEDIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DA CONSUMIDORA - COBRANÇA IRREGULAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da apelante defender a regularidade da cobrança, não logrou demonstrar a culpa da apelada quanto a irregularidade verificada no medidor ou, ainda, a ocorrência de alguma avaria que possa ser atribuída à apelada.
Resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e apurar débitos que sequer podem ser atribuídos a consumidora, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente, configurando o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(TJMT Apelação Cível 0001658-37.2014.8.11.0018 DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Inobstante a isso, como bem destacado pela Magistrada sentenciante,
“
a concessionária deve realizar inspeções periódicas na unidade consumidora, contudo, deverá proceder com as determinações da Resolução nº 414/10 da ANEEL, com a comunicação prévia da inspeção e entregar cópia do termo de ocorrência ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
”.

Ademais, ressai dos autos que o apelado
não estava residindo no imóvel pelo período de 12/2015 a 06/2017, conforme declaração do Síndico do condomínio acostado no Id. 78558998, o que não justificaria o consumo elevado, uma vez que o autor e sua esposa são os únicos moradores do imóvel.

Importa destacar ainda, que a perícia judicial realizada aponta que
“
do ponto de vista técnico, após todo exposto, o desvio na medição apontado pela Requerida não foi identificado por esta perícia, portanto, não há regularidade na emissão da fatura de recuperação de consumo, objeto da lide.
”

Ainda, em resposta aos quistos apresentados, acrescenta o Sr. Perito,
ipsis litteris
:

“
8.1 PELA PARTE REQUERENTE

[...]

g) É possível precisar o consumo médio mensal de uma unidade que possua os mesmos equipamentos que a autora possuía na data da constatação da irregularidade favor levar em consideração o tempo em que no local só estava a empregada, conforme solicitado na decisão?

RESPOSTA G – Com dados colhidos na vistoria técnica realizada, constatou-se uma Carga Instalada Nominal na quantia de 16,72 kW, com esta carga, o Consumo Mensal Estimado em kWh na unidade consumidora objeto de análise é de 1.215,05 kWh, cumpre dizer que a carga instalada trata-se da soma das potências nominais das lâmpadas, aparelhos eletro/eletrônicos, equipamentos e dispositivos elétricos existentes, sendo os cálculos, portanto, indicadores de carga considerando o consumo padrão de uma unidade residencial unifamiliar para o perfil atual de consumo da Parte Autora, de dois moradores, Autor e sua Esposa, que trabalham fora durante o dia. Se levar em consideração apenas a presença da empregada no local, o consumo será menor que este consumo estimado apresentado.

h) O consumo médio mensal registrado antes da detecção da irregularidade (em percentuais) era condizente com a carga instalada na unidade consumidora favor levar em consideração o tempo em que no local só estava a empregada, conforme solicitado na decisão?

RESPOSTA H – Conforme histórico de consumo apresentado, nos doze meses anteriores a vistoria de 13/11/2017, a média de consumo mensal registrado era de 814kWh. E com dados colhidos na vistoria técnica realizada, constatou-se uma Carga Instalada Nominal na quantia de 16,72 kW, com esta carga, o Consumo Mensal Estimado em kWh na unidade consumidora objeto de análise é de 1.215,05 kWh, mas esta estimativa é para o perfil atual de consumo da Parte Autora, de dois moradores, Autor e sua Esposa, que trabalham fora durante o dia. Se levar em consideração apenas a presença da empregada no local, o consumo será menor que este consumo estimado apresentado. Portanto o consumo registrado antes da vistoria de 13/11/2017 era condizente com a carga e o perfil de consumo a época dos fatos.

[...]

8.2 PELA PARTE REQUERIDA

[...]

d) Até a data da constatação da irregularidade, qual era o consumo mensal de energia verificado na unidade em questão?

RESPOSTA D – Conforme histórico de consumo apresentado, nos doze meses anteriores a vistoria de 13/11/2017, a média de consumo mensal registrado era de 814kWh.

e) É possível precisar o consumo médio mensal de uma unidade que possua os mesmos equipamentos que a autora possuía na data da constatação da irregularidade?

RESPOSTA E – Com dados colhidos na vistoria técnica realizada, constatou-se uma Carga Instalada Nominal na quantia de 16,72 kW, com esta carga, o Consumo Mensal Estimado em kWh na unidade consumidora objeto de análise é de 1.215,05 kWh, cumpre dizer que a carga instalada trata-se da soma das potências nominais das lâmpadas, aparelhos eletro/eletrônicos, equipamentos e dispositivos elétricos existentes, sendo os cálculos, portanto, indicadores de carga considerando o consumo padrão de uma unidade residencial unifamiliar para o perfil atual de consumo da Parte Autora, de dois moradores, Autor e sua Esposa, que trabalham fora durante o dia. Se levar em consideração apenas a presença da empregada no local, o consumo será menor que este consumo estimado apresentado.

f) O consumo médio mensal registrado antes da detecção da irregularidade (em percentuais) era condizente com a carga instalada na unidade consumidora? Em caso negativo, qual essa diferença por mês?

RESPOSTA F – Conforme histórico de consumo apresentado, nos doze meses anteriores a vistoria de 13/11/2017, a média de consumo mensal registrado era de 814kWh. E com dados colhidos na vistoria técnica realizada, constatou-se uma Carga Instalada Nominal na quantia de 16,72 kW, com esta carga, o Consumo Mensal Estimado em kWh na unidade consumidora objeto de análise é de 1.215,05 kWh, mas esta estimativa é para o perfil atual de consumo da Parte Autora, de dois moradores, Autor e sua Esposa, que trabalham fora durante o dia. Se levar em consideração apenas a presença da empregada no local, o consumo será menor que este consumo estimado apresentado. Portanto o consumo registrado antes da vistoria de 13/11/2017 era condizente com a carga e o perfil de consumo a época dos fatos.

g) Tomando por base a carga instalada no imóvel da autora à época da detecção das irregularidades, subtraídos os kWh faturados, qual é o montante, em kWh e em Reais (R$), que deixou de ser faturado pela requerida, em face da irregularidade ocorrida?

RESPOSTA G – Conforme apresentado neste laudo pericial, não há comprovações plausíveis da irregularidade registrada no TOI nº 636299, conforme imagens apresentadas o lacre dos bornes do medidor objeto da lide estava intacto, havia lacres laterais no medidor, e todos estes lacres não foram mencionados no referido documento. A irregularidade apontada, não foi identificada por esta perícia, conforme análise das imagens apresentada no item 6.3 deste laudo, portanto, não há regularidade na emissão da fatura objeto da lide.”
(Laudo Pericial de Id. 78561012)

Logo, se mostra escorreita a sentença que reconheceu a
inexistência
do débito de

R$ 31.377,72 (trinta e um mil trezentos e setenta e sete mil e setenta e dois centavos), com vencimento em 20/02/2018, decorrentes de recuperação de consumo entre o período de 12/2015 a 10/2017
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021